Tribunal: TJSP
Processo: 1013338-54.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Firmado entre as partes'instrumento particular de cessão de direitos da frota operacional da empresa Transzero Transportadora de veículos ltda' – Revelia que não induz automaticamente o acolhimento dos pedidos formulados no pedido inicial – Caso em que demonstrada a rescisão

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Firmado entre as partes'instrumento particular de cessão de direitos da frota operacional da empresa Transzero Transportadora de veículos ltda' – Revelia que não induz automaticamente o acolhimento dos pedidos formulados no pedido inicial – Caso em que demonstrada a rescisão contratual por culpa da autora – De rigor a declaração da rescisão do contrato, com a consequente devolução dos valores pagos antecipadamente, proporcional ao período em que a autora não explorou a frota de veículos objeto do contrato – Dano material – Lucro cessante não comprovado de forma cabal – Rescisão de contrato trabalhista que não pode ser imputada ao requerido – Sentença reformada em parte para declarar a rescisão do contrato e a restituição dos valores proporcionais ao período em que não cumprido o contrato – RECURSO PROVIDO EM PARTE.